Tribunal: TJSP
Processo: 2029618-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
'Habeas corpus' – Homicídio qualificado - Alegação de falta de fundamentação da decisão que determinou a realização da audiência de instrução mediante videoconferência – Inocorrência - Decisão faz menção às circunstâncias peculiares ao caso concreto – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000486838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2029618-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente ELVIS
DE SOUZA JUSTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029618-58.2020.8.26.0000 -Voto no 350
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2029618-58.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: ELVIS DE SOUZA JUSTO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE OSASCO - SP
'Habeas corpus' Homicídio qualificado - Alegação de
falta de fundamentação da decisão que determinou a
realização
da
audiência
de
instrução
mediante
videoconferência Inocorrência - Decisão faz menção às
circunstâncias peculiares ao caso concreto
Ordem
denegada.
Voto no 350
Juliana Gonçalves Miele, Defensora Pública,
impetra ordem de "Habeas Corpus" em favor de ELVIS DE SOUZA
JUSTO, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito da Vara do Júri e das Execuções
Criminais da Comarca de Osasco que, nos autos de Processo Criminal
no 0016640-08.2015.8.26.0405, instaurado por suposta infração ao
artigo 121, § 2o, incisos I e III do Código Penal, designou audiência de
instrução para produção de toda a prova testemunhal requerida na
denúncia, via videoconferência, não fundamentando na urgência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029618-58.2020.8.26.0000 -Voto no 350
3
necessidade específica do caso concreto; pleiteia, liminarmente, que o
paciente esteja presente na audiência designada.
A liminar foi indeferida às fls. 20/21 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 24/27.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação de ordem (fls. 30/34).
É o relatório.
Busca a Impetrante cassar a r. decisão que
determinou a realização de audiência do Paciente por meio de
videoconferência, garantindo-lhe o direito à audiência de instrução,
debates e julgamento presencial à luz da legislação processual e das
normas constitucionais em vigor.
A audiência pelo sistema de videoconferência,
regulada no art. 185, § 2o, do Estatuto Processual Penal, com redação
dada pela da Lei no 11.900/09, foi implementada inicialmente no Estado
de São Paulo pela Lei Estadual no 11.819/05, com o objetivo único de
tornar mais célere o trâmite processual.
Ademais, a r. decisão que determinou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029618-58.2020.8.26.0000 -Voto no 350
4
realização da audiência do Paciente por meio da videoconferência,
acostada a fls. 30/31, encontra-se devidamente fundamentada,
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal, não sendo, portanto, hipótese de sua cassação.
Destacou-se, na oportunidade, a carência de
agentes de segurança e de policiamento nas dependências do prédio do
Fórum. Além disso, o Paciente está sendo acusado por prática, em tese,
de crime grave, qual seja, homicídio triplamente qualificado, de modo
que o sistema de videoconferência é adequado e recomendado para
preservar a tranquilidade dos familiares da vítima e das testemunhas.
Há que se observar, também, que não há
violação ao direito de defesa do Paciente, visto que há comunicação
direta com o seu defensor, de maneira reservada e sigilosa, antes do
início da audiência e antes de seu interrogatório. O defensor do Paciente
tem, ainda, pleno acesso aos depoimentos e participa do ato processual.
Ademais, o prolongamento do sumário de
culpa, decorrente de eventual redesignação da audiência, é prejudicial
ao Paciente, visto que se encontra preso preventivamente.
A r. decisão impugnada, portanto, está
devidamente motivada; não há que se falar, ainda, em nulidade, visto
que não se vislumbra quaisquer circunstâncias a demonstrar o
cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do contraditório e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029618-58.2020.8.26.0000 -Voto no 350
5
ampla defesa.
Aliás, no direito processual penal, em que
vigora o princípio da instrumentalidade das formas, a comprovação do
efetivo prejuízo de um ato, pela parte que o alega, é imprescindível para
que se admita sua nulidade, o que não vislumbra no caso em questão.
Por
fim,
saliente-se
que
a
solenidade
questionada foi devidamente realizada na data aprazada (16/03/2020), o
que, entretanto, não torna prejudicada a análise do mérito do writ; na
ocasião, foi decretada a revelia do Paciente ante sua recusa em ser
apresentado para o ato judicial, conforme fls. 568 dos autos de origem,
sendo ouvidas três testemunhas.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da Vara do
Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Osasco.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator